Tribunal: TJDFT
Processo: 0703014-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0703014-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EDNA FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em consulta aos autos de origem, verifica-se que houve declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/20 por decisão anterior, proferida em 16/11/23 (ID no 178320577 dos autos no 0711029-77.2023.8.07.0018). Dessa forma, não tendo sido interposto agravo de instrumento naquela oportunidade, intime-se a agravante para justificar a tempestividade e o cabimento do presente recurso, consoante o art. 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator